Tribunal: TJMT
Processo: 1005109-78.2023.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005109-78.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (APELADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DANIELA BATISTA PERUZZOLO - CPF: 047.833.861-96 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), JOSUE BASTOS CORTES - CPF: 406.711.000-68 (APELANTE), KAUANE BARBOSA BEGNINI - CPF: 048.576.181-50 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), MARA CELI NEVES - CPF: 021.782.869-84 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRELIMINARES REJEITADAS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DAÇÃO EM PAGAMENTO DE MÁQUINA AGRÍCOLA – ENTREGA NÃO EFETIVADA – CONVERSÃO EM ESPÉCIE - LITÍGIO SOLUCIONADO EM APELAÇÃO ANTERIOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OUTORGA DA ESCRITURA – RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença.

A ausência de prova de alteração na situação financeira desautoriza a revogação do benefício da justiça gratuita.

Com a rescisão parcial do Contrato de Compra e Venda e apenas em relação a um dos bens dados em pagamento e não entregue, cujo valor foi convertido em espécie e constituído título executivo judicial, deve ser outorgada ao comprador a Escritura Pública do imóvel objeto da transação.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer julgada procedente para condenar os réus a outorgarem ao autor a Escritura de Compra e Venda do terreno urbano com matrícula n. 15.490 do RGI de Primavera do Leste (MT), sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada em R$35.000,00, bem como a arcarem com as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre o montante corrigido da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por serem beneficiários da justiça gratuita (ID. 207191779).

Os apelantes alegam que, em virtude da celebração do Contrato de Compra e Venda, concederam ao apelado, mediante Procuração, poderes para transferência do imóvel, porém a revogaram quando foram surpreendidos com a busca e apreensão da colheitadeira que receberam como parte do pagamento pela venda da referida residência.

Sustentam que o Juízo de origem considerou que o apelado cumpriu integralmente a avença, entendimento que seria equivocado, pois na Apelação n. 1006711-80.2018.8.11.0037 foi reconhecido o inadimplemento da parcela representada pela colheitadeira.

Ressaltam que, por conseguinte, não estão obrigados a fazerem a transferência neste momento, até porque o maquinário “
representa praticamente metade do valor do contrato
” (ID. 207191787).

Nas
contrarrazões
, o apelado argui em preliminar violação ao princípio da dialeticidade visto que os apelantes reproduziram os mesmos argumentos utilizados na Ação de Rescisão de Contrato.

Pede a revogação da justiça gratuita, e para isso anexa holerite do apelante com valores acima de R$20.000,00, já que também recebe comissão como piloto agrícola. Acrescenta que, ademais, o casal mantém o estudo das filhas na Capital.

No mérito, descreve detalhadamente os atos processuais efetivados e afirma que o Tribunal de Justiça já reconheceu o inadimplemento em relação à colheitadeira, inclusive a conversão do preço em pecúnia, não havendo justificativa alguma para a recusa na transferência (ID. 207191802).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

Ausência de dialeticidade

Ao contrário do que argui o apelado, nas razões recursais os apelantes não se limitam à reiteração de argumentos, pois alegam que o inadimplemento que resultou na procedência da Ação e na consequente rescisão parcial do Contrato lhes autoriza a não transferirem o imóvel até que recebam a quantia correspondente à colheitadeira não entregue.

Rejeito a preliminar.

Revogação da justiça gratuita

Esse benefício foi concedido aos apelantes na Apelação n. 1006711-80.2018.8.11.0037, contra o que o apelado não recorreu. E foi deferido na presente demanda com fundamento naquele
decisum
.

Além do mais, não há provas suficientes para legitimar a revogação neste momento processual.

MÉRITO

Como relatado, a Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo apelado foi julgada procedente para confirmar a tutela de urgência antes deferida e, com isso, determinar que os apelantes outorguem a Escritura Pública definitiva do imóvel com matrícula n. 15.490 do RGI de Primavera do Leste (MT) em 60 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$35.000,00.

Os apelantes aduzem que a Apelação que interpuseram da sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão de Contrato foi parcialmente provida para confirmar o inadimplemento do apelado no que concerne à entrega da colheitadeira. Nesse ponto, informam que revogaram a Procuração antes outorgada, diante da busca e apreensão do mencionado equipamento agrícola.

Realmente, a Apelação n. 1006711-80.2018.8.11.0037 foi parcialmente provida em virtude do inadimplemento do Contrato de Compra e Venda pelo apelado/adquirente, pois não entregou a colheitadeira, já que objeto de busca e apreensão judicial fundamentada na ausência de pagamento do financiamento assegurado pela reserva de domínio.

No entanto, o mesmo acórdão rescindiu em parte o Contrato por culpa exclusiva do apelado, e converteu o valor da prestação (não entrega da colheitadeira) em pecúnia, ou seja, conferiu aos apelantes o título executivo judicial no mesmo montante estipulado na avença pelo maquinário, devidamente corrigido a partir da data da sua celebração, cabendo a eles (apelantes) somente requerer o Cumprimento de Sentença.

Posto isso, não há como acolher o argumento de que a outorga da Procuração antes revogada deve preceder ao pagamento porque o preço da colheitadeira quase se igualaria ao do imóvel, até porque pode perfeitamente assegurar aquele pagamento via penhora no mencionado procedimento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024